Tribunal: TJSP
Processo: 1001581-29.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual – Agressões físicas e humilhações praticadas pelos prepostos da requerida – Conjunto probatório robusto e suficiente a comprovar os fatos alegados na inicial – Danos morais comprovados – Montante bem fixado – Sentença integralmente mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001581-29.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado
CARREFOUR
COMÉRCIO
E
INDÚSTRIA
LTDA,
é
apelado/apelante LUIS CARLOS GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos
desprovidos.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-29.2019.8.26.0564 -Voto no
2
APELANTE:
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
APELADA:
LUIS CARLOS GOMES
COMARCA:
SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMENTA: Responsabilidade civil extracontratual Agressões
físicas e humilhações praticadas pelos prepostos da requerida
Conjunto probatório robusto e suficiente a comprovar os fatos
alegados na inicial Danos morais comprovados Montante
bem fixado
Sentença integralmente mantida
Recursos
desprovidos.
VOTO N° 44.966
(Processo digital)
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
derivada de responsabilidade extracontratual, julgada procedente pela
sentença de fls. 203/208, cujo relatório ora adoto.
Apelou a ré a fls. 213/225, buscando a reforma da
decisão. Afirma que não há elementos probatórios a embasar a tese inicial,
tratando-se de meras alegações. Aduz que não ocorreu o constrangimento
nem as agressões descritas na exordial. Afirma que o autor estava bebendo
uma lata de cerveja no interior da loja e apresentada sintomas de embriaguez.
Afirma que os procedimentos de abordagem dos funcionários é conduta
realizada dentro dos padrões de normalidade, tendo agido os prepostos em
exercício regular de direito. Alega inexistência de danos morais indenizáveis e
fala que o valor arbitrado é excessivo. Requer o afastamento da condenação
ou a redução do valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-29.2019.8.26.0564 -Voto no
3
Apela também o autor a fls. 230/239 relatando a
intensidade e gravidade do dano moral a ser reparado. Afirma que foi acusado
de furto e atacado violentamente por consumir um produto durante as compras
rotineiras da semana. Alega que a deficiência física o faz ter o andar
cambaleante em razão do encurtamento da perna, e que precisou sair do local
dos fatos diretamente para o atendimento médico. Afirma que a mácula não foi
apenas em sua integridade física e moral, mas também ao seu nome, em nível
nacional, pois reportagens de diversos veículos de comunicação publicaram os
fatos, com grande repercussão social. Requer a majoração da indenização
para R$200.000,00 (duzentos mil reais) e dos honorários advocatícios para
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Processado
o
recurso
e
apresentadas
contrarrazões, subiram os autos, sobrevindo seu recebimento.
É o relatório.
Infere-se dos elementos dos autos que o autor,
enquanto fazia compras no estabelecimento réu, consumia um produto. Relata
que foi perseguido pelos prepostos da requerida, tendo sido agredido
fisicamente e humilhado.
Em audiência de instrução, testemunhas foram
ouvidas. A r. sentença julgou a ação procedente para condenar a ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-29.2019.8.26.0564 -Voto no
4
pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização
por danos morais.
Apelou, então, a ré, buscando a reforma da decisão
sob o argumento de que o conjunto probatório foi insuficiente para sustentar as
alegações iniciais. E o autor, requerendo a majoração da indenização.
O inconformismo das partes não merece prosperar.
Inicialmente, observo que se trata de relação de
consumo, em que o autor consumidor estava no estabelecimento comercial da
ré, desfrutando dos serviços prestados.
Em que pese as alegações do apelante de que não
há provas para que seja responsabilizado pela situação, noto que as provas
são destinadas ao convencimento motivado do magistrado e, no caso, está a
sentença suficientemente motivada.
O farto conjunto probatório dos autos, constituído
por documentos que comprovam o pagamento da compra no dia dos fatos e
oitiva de testemunhas, esclareceu e comprovou suficientemente os fatos
narrados na exordial.
Além da prova testemunhal, o autor acostou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-29.2019.8.26.0564 -Voto no
5
também o boletim de ocorrência, laudo médico constatando as lesões
corporais, diversas reportagens veiculadas em diferentes veículos de
comunicação a respeito do ocorrido e vídeos.
É certo que houve provas robustas da agressão
sofrida e do constrangimento suportado pelo autor. A respeito dos fatos, o i.
magistrado a quo afirmou:
No curso dos autos restou demonstrado que o
requerente foi agredido, além de ameaçado, por funcionários do
estabelecimento requerido.
Com efeito, não há dúvida que o autor foi
efetivamente agredido naquela ocasião. Há boletim de ocorrência (fls. 28/29),
imagens (fls. 44/45), assim como vídeo do sistema de vigilância,
disponibilizado em matéria jornalística1, comprovando a ofensa à integridade
física do consumidor.
Ademais, referidas provas foram corroboradas
pelos depoimentos colhidos em juízo. (...)
Diante desse quadro, tenho que o conjunto
probatório é seguro a demonstrar que o autor foi agredido fisicamente pelos
prepostos da ré, além de ameaçado, sem que tenha dado causa à agressão
por meio de anterior ofensa física, de modo que, comprovado que os
funcionários lesionaram Luís, não há como se afastar suas responsabilidades
e com ela o dever de indenizar os danos sofridos pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-29.2019.8.26.0564 -Voto no
6
Assim, estão presentes os pressupostos básicos
para o surgimento da relação jurídica obrigacional de responsabilização civil:
a) a ação; b) dano extrapatrimonial causado à vítima; o c) nexo de
causalidade entre o dano e a ação; e d) a culpa da ré. Tal estruturação da
relação jurídica da responsabilização civil vem expressa pela norma do art.
186, do Código Civil.
Não há dúvida que a agressão, além de ofender
sua integridade física, é fato suficiente a causar abalo emocional pela
humilhação impingida ao agredido, constrangendo-o perante os demais
consumidores, com violação à sua dignidade e aos direitos da personalidade.
Não bastassem as agressões é certo que o
autor foi também ameaçado pelos funcionários do estabelecimento, fato que
abala a paz e o sossego do autor, ambos direitos personalíssimos que, uma
vez infringidos, devem ser indenizados.
Por todos estes fundamentos o pedido de
indenização por danos morais deve ser acolhido.
Assim,
tem-se
que
pelo
conjunto
probatório
constante dos autos, é de se adotar integralmente os fundamentos contidos na
sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-29.2019.8.26.0564 -Voto no
7
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação
no decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo sentido: REsp. no 641.963-ES; REsp. no
592.092-AL; REsp. no 265.534-DF).
Diante das provas e dos danos causados, é dever
da requerida reparar o autor pelos prejuízos sofridos.
Resta a análise do valor arbitrado em primeiro grau,
em R$20.000,00 vinte mil reais). A dosimetria deve levar em conta a frustração
experimentada, a capacidade econômica e as condições pessoais dos
litigantes, além do caráter pedagógico da reprimenda, de maneira a evitar
novos abusos, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa dos
beneficiários.
No dizer de Rui Stoco:
"Segundo nosso entendimento, a indenização da dor moral,
sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de
buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente causador do dano
ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-
lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma
importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela
perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas.
Evidentemente, não haverá de ser tão alta e despropositada
que atue como fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de ruína
do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-29.2019.8.26.0564 -Voto no
8
colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da pena, de modo
a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a lesar outras pessoas.
Deve-se sempre levar em consideração a máxima "indenizar ou compensar sem
enriquecer"" ("in" Tratado de Responsabilidade Civil - Doutrina e Jurisprudência -
Editora RT, 8a edição, pág. 1927).
Diante das circunstâncias que envolveram o
episódio, considero bem fixado pelo i. magistrado de primeiro grau o valor
fixado em R$20.000,00 (vinte mil reais), que deve ser corrigido e com
incidência de juros nos termos da r. sentença.
Como se vê, a sentença deve ser mantida por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
E em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento aos recursos.
VIANNA COTRIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-29.2019.8.26.0564 -Voto no
9